Tribunal: TJES
Processo: 0010031-43.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010031-43.2022.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA BERNADETE FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA PAULINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID 16131900) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Maria Bernadete Fernandes dos Santos Miranda Paulino, a fim de manter a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada decorrente de pretéritos embargos de terceiros apresentados.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios da omissão, a pretexto de que não analisou o argumento de que não houve averbação de penhora do imóvel na matrícula junto ao Cartório de RGI, o que impediria o reconhecimento de coisa julgada, ao pálio de causa de pedir diversa (fraude à execução)
.
Ao final, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais (arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, e dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC).

O embargado ofertou contrarrazões (ID 17007751), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO DE DEMANDAS. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Bernadete dos Santos Miranda Paulino contra sentença que, nos embargos de terceiro opostos em face da execução fiscal nº 0042944-68.2008.808.0024 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Marcelo Gomes Zambon, reconheceu a ocorrência de coisa julgada em razão dos embargos de terceiro nº 0025700-20.2014.808.0347.

A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando omissão quanto à análise dos argumentos relativos à posse onzenária com aquisição por usucapião e à ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel.

No mérito, afirmou a inocorrência da coisa julgada, por apresentar fundamentos distintos dos anteriormente deduzidos, notadamente a posse apta à usucapião e a falta de averbação da penhora no registro de imóveis.

Requereu a procedência dos embargos de terceiro, com o cancelamento da penhora, sob o argumento de que adquiriu o imóvel por escritura pública lavrada antes da constrição, não integrando a relação processual da execução fiscal, sendo terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a oposição de novos embargos de terceiro, com fundamento em posse apta a gerar usucapião e ausência de registro da penhora, configura repetição de demanda já acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, pois a decisão enfrentou a questão central e reconheceu a existência de coisa julgada, em conformidade com o art. 489 do CPC.

O art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC estabelece que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem mesmas partes, causa de pedir e pedido.

O art. 508 do CPC dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor, aplicando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Os embargos de terceiro anteriormente ajuizados já examinaram a controvérsia relativa à posse da apelante, dentro dos limites da via estreita dos arts. 674 e seguintes do CPC, o que impede nova apreciação sob fundamentos diversos.

A rediscussão da matéria implicaria modificação da parte dispositiva da sentença transitada em julgado, o que afronta a segurança jurídica e conduz à perpetuação da litigância.

A jurisprudência confirma que a repetição de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel caracteriza violação à coisa julgada e preclusão consumativa (TJMS, AC nº 0855571-70.2024.8.12.0001, Rel.ª Des.ª Jaceguara Dantas da Silva, j. 29.07.2025).

A eventual pretensão de reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião deve ser deduzida em ação própria, não sendo admissível no âmbito dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que reconhece a ocorrência de coisa julgada em embargos de terceiro não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta a questão central da demanda.

A oposição de novos embargos de terceiro em relação ao mesmo imóvel caracteriza repetição de demanda, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 337 e 508).”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas.

Ao contrário da tese recursal, o acórdão recorrido se manifestou com clareza no sentido de que
“não há dúvidas de que sobre a questão houve coisa julgada, tal como definido pelo juízo a quo, motivo pelo qual a revisão dos fundamentos apontados na sentença recorrida implicaria na modificação do que consta em sua parte dispositiva, já que se trata de reprodução de demandas, devendo ser afastado o argumento apresentado no Apelo.”

Além disso, a embargante sequer infirmou a argumentação do julgado embargado lançada no sentido de que
“prevê o artigo 508, do CPC, que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Fixado isso, no caso dos autos, o julgamento dos embargos de terceiro anteriormente manejados examinou exaustivamente a controvérsia, sobretudo considerando a limitação da cognição e da matéria cabível de ser alegada na estreita via, de acordo com os artigos 674 e ss. do CPC, qual seja: a posse de quem não é parte no processo.”

Segundo o e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, e dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.